Tribunal: TJMT
Processo: 1024473-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024473-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MATHEUS VINICIUS SOUZA DOMINGOS - CPF: 066.835.781-92 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS DE MORAES - CPF: 551.508.701-10 (AGRAVANTE), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (AGRAVADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (AGRAVADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACUTAÇÃO DE DÍVIDA COM BASE NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para limitação dos descontos mensais incidentes sobre a remuneração do agravante, no contexto de ação de repactuação de dívidas baseada na Lei n. 14.181/2021, sob o fundamento de que a análise da situação de superendividamento demanda instrução probatória e manifestação prévia dos credores.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC), notadamente (i) se há probabilidade do direito à limitação dos descontos com fundamento na Lei do Superendividamento e (ii) se há demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. Razões de decidir

3.

A probabilidade do direito invocado não restou demonstrada, pois a análise da situação financeira do agravante demanda exame minucioso da natureza dos descontos e sua conformidade com as exclusões previstas no art. 4o do Decreto n. 11.150/2022, o que não é viável em sede de cognição sumária.

4.

Não se configurou perigo de dano irreparável, uma vez que o agravante possui renda líquida superior a R$ 6.600,00, valor amplamente acima do mínimo existencial de R$ 600,00 fixado pelo art. 3o do referido decreto, sem comprovação suficiente de que as necessidades básicas da família estejam comprometidas.

IV. Dispositivo e tese

5.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tutela recursal revogada.

Tese de julgamento
:

"1. A aferição da situação de superendividamento e do comprometimento do mínimo existencial exige análise detalhada da natureza dos descontos e da realidade financeira familiar, incompatível com o juízo sumário das tutelas de urgência.

2. A mera alegação de comprometimento de renda, sem prova concreta da insuficiência para custear despesas básicas, não autoriza a limitação de descontos com fundamento na Lei do Superendividamento."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO MARCOS DE MORAES em face de decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara de Peixoto de Azevedo, que nos autos n

o 1001347-28.2025.8.11.0023 -

repactuação de dívida – com base na lei do superendividamento – proposta em face de BANCO COOPERATIVO SICREDI

BANCO COOPERATIVO SICREDI e OUTROS – indeferiu a tutela de urgência.

Inconformado, em suas razões o agravante sustentou, nas razões recursais a existência dos requisitos para concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, alegando a verossimilhança das alegações e o risco de dano irreparável à sua subsistência.

O Agravante, defende que os descontos mensais ultrapassam 50% de sua renda líquida, o que comprometeria seu sustento e de sua família, configurando situação de superendividamento, ainda, que a legislação vigente impõe limite máximo de 35% a 40% para descontos consignados em folha (Leis 10.820/2003 e 14.131/2021), reforçando a ilegalidade dos descontos superiores.

Sustenta que a concessão da tutela não implica prejuízo irreversível às instituições financeiras, sendo medida reversível e necessária para preservar o mínimo existencial, bem como, que há precedentes jurisprudenciais do TJMT, TJRS, TJRJ e STJ no sentido de limitar os descontos em casos de superendividamento, com o objetivo de resguardar a dignidade da pessoa humana.

Assim, que a decisão agravada deixou de aplicar o melhor direito ao caso concreto, sendo necessária a imediata suspensão dos descontos além do limite legal, com sua limitação ao percentual de 30% da remuneração líquida.

Requer a

concessão de efeito suspensivo ao agravo para que se determine o regular prosseguimento do feito originário e a limitação dos descontos bancários ao teto legal.

A concessão da tutela provisória de urgência recursal, com suspensão dos descontos superiores a 30% das verbas alimentares recebidas.

A liminar foi concedida em parte (id.n.o 302676367)

Contrarrazões (id.n.o 31103038).

E relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO MARCOS DE MORAES em face de decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara de Peixoto de Azevedo, que nos autos n

o 1001347-28.2025.8.11.0023 - repactuação de dívida – com base na lei do superendividamento – proposta em face de BANCO COOPERATIVO SICREDI

BANCO COOPERATIVO SICREDI e OUTROS – indeferiu a tutela de urgência.

O agravante sustenta a existência dos requisitos para concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, alegando a verossimilhança das alegações e o risco de dano irreparável à sua subsistência. Defende que os descontos mensais ultrapassam 50% de sua renda líquida, comprometendo seu sustento e de sua família, configurando situação de superendividamento. Alega ainda que a legislação vigente impõe limite máximo de 35% a 40% para descontos consignados em folha, reforçando a ilegalidade dos descontos superiores. Requer a limitação dos descontos ao percentual de 30% da remuneração líquida.

O magistrado de primeiro grau indeferiu a tutela sob o fundamento de que o procedimento de repactuação tem como primeira fase a designação de audiência de conciliação, não havendo efeitos a antecipar antes de oportunizar aos credores se manifestarem.

Os agravados apresentaram contraminuta sustentando que os empréstimos consignados são expressamente excluídos do rol das dívidas sujeitas à Lei do Superendividamento pelo Decreto n° 11.150/2022.

Passo ao voto
.

A controvérsia recursal restringe-se exclusivamente à verificação dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela de urgência - probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo -, sem adentrar no mérito da ação principal.

Para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, devem estar presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida.

Quanto à probabilidade do direito, verifica-se que o agravante alega comprometimento de mais de 50% de sua renda com descontos diversos, invocando proteção com base na Lei do Superendividamento.

Contudo, a análise dos documentos juntados revela situação que, em juízo de cognição sumária, não demonstra de forma inequívoca a probabilidade do direito alegado.

O holerite apresentado indica remuneração bruta de R$ 15.233,41, com renda líquida de R$ 6.629,56, evidenciando que o agravante mantém renda disponível superior a R$ 6.600,00 mensais.

Importante destacar que o Decreto no 11.150/2022, que regulamentou a Lei no 14.181/2021, estabelece exclusões específicas para aferição do mínimo existencial, notadamente em seu art. 4o, que exclui da análise do superendividamento as parcelas decorrentes de operações de crédito consignado (inciso I, "h") e débitos de cartão de crédito (inciso II).

A documentação apresentada não permite verificar, em cognição sumária, quais descontos efetivamente se enquadram nas exclusões normativas e quais são computáveis para fins de análise do superendividamento, circunstância que compromete a demonstração da probabilidade do direito de forma inequívoca.

A verificação da situação de superendividamento demanda análise pormenorizada da natureza de cada desconto, aplicação das exclusões normativas do Decreto no 11.150/2022 e exame detalhado da situação financeira familiar, elementos incompatíveis com o juízo sumário próprio das tutelas de urgência.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal: "A verificação da situação de comprometimento ou não do mínimo existencial requer análise pormenorizada dos descontos efetuados, o que demanda exame aprofundado da documentação financeira, incompatível com o juízo sumário de cognição próprio das tutelas provisórias. O art. 4o do Decreto n. 11.150/2022 estabelece um rol de créditos que não são computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial, circunstância que sobreleva a necessidade de verificação atenta do acervo documental" (TJDFT, AI 0745320-26.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, j. 29/01/2025).

Quanto ao perigo de dano, o agravante não demonstrou concretamente a impossibilidade de arcar com as despesas básicas de subsistência com a renda líquida disponível superior a R$ 6.600,00.

Considerando que o Decreto no 11.150/2022 estabelece o mínimo existencial em R$ 600,00 (art. 3o), a renda líquida do agravante supera em mais de 11 vezes esse parâmetro, circunstância que, em juízo de cognição sumária, não evidencia o perigo de dano alegado.

A mera alegação genérica de comprometimento da renda, sem comprovação detalhada das despesas essenciais, sem discriminação adequada dos tipos de desconto conforme as exclusões legais, e sem informações sobre a composição e renda familiar (sendo o agravante casado), não é suficiente para caracterizar o perigo de dano irreparável.

A configuração dos requisitos para aplicação da Lei do Superendividamento exige demonstração específica que demanda instrução probatória minuciosa, com análise detalhada da documentação financeira, discriminação dos descontos conforme as exclusões do Decreto no 11.150/2022 e realização do procedimento específico previsto na legislação, incompatível com a cognição sumária das tutelas de urgência.

Em juízo de cognição sumária, próprio da análise dos requisitos para concessão de tutela de urgência, não restaram demonstrados de forma inequívoca:

A probabilidade do direito, ante a complexidade da análise da situação financeira, a necessidade de aplicação das exclusões do Decreto no 11.150/2022 e a verificação detalhada da natureza dos descontos;

O perigo de dano irreparável, considerando a renda líquida disponível amplamente superior ao mínimo existencial legal e a ausência de comprovação concreta de comprometimento das necessidades básicas.

Diante do exposto, conheço do recurso de Agravo de Instrumento, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, revogando a tutela recursal anteriormente concedida e mantendo a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência.

Comunique-se imediatamente ao juízo de origem para cessação dos efeitos da liminar concedida.

Determino o prosseguimento do feito em primeira instância para adequada instrução probatória e análise meritória da pretensão deduzida,.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025